Tribunal: TJMT
Processo: 1008408-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008408-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIMIAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 744.189.801-30 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATO COMISSIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSUGENCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO QUE NÃO FOI RECONHIDO. LIBERAÇÃO APÓS A CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER CONDUTA ABUSIVA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual

foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial e condenado o reclamado ao ressarcimento pelos
danos morais
suportados pelo reclamante, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O reclamante, em suas razões recursais, pugna pela majoração do valor indenizatório arbitrado na sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023